Tribunal: TJDFT
Processo: 0735707-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0735707-45.2025.8.07.0000 PACIENTE: MARCOS VINICIUS BRITO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: ANA CECILIA SILVA DE SOUZA, IZABELLA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS VINÍCIUS BRITO DE OLIVEIRA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, imposta ao paciente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 36 da Lei n. 11.343/06 (financiamento do tráfico de drogas) (processo referência: ação penal n. 0725027-95.2025.8.07.0001). A Defesa Técnica (Dras. ANA CECÍLIA SILVA DE SOUZA e IZABELLA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA) informou que a prisão preventiva do paciente decorreu de investigação conduzida pela Polícia Civil e pautou-se no suposto risco à aplicação da lei penal, visto que, segundo argumentação do Ministério Público, o paciente estaria se ocultando e dificultando o regular andamento do feito. Destacou, no entanto, que o decreto prisional não deve persistir, porquanto está fundado em provas ilícitas e em reincidência genérica cuja origem não possui qualquer correlação com os fatos em apuração, não trazendo elementos idôneos aptos a demonstrar a necessidade da segregação cautelar. Aduziu que a gravação do diálogo mantido entre os agentes da Polícia Civil e o corréu PEDRO não poderia ser utilizada para embasar ou reforçar o decreto prisional, pois foi obtida sem o consentimento dele, sem amparo de ordem judicial e com a inobservância dos direitos constitucionais garantidos ao investigado. Asseverou que as características do áudio, a ausência de filmagem e a entonação do corréu PEDRO corroboram a alegação de que a prova foi obtida de forma ilícita, com a inobservância do disposto no artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal e no artigo 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal. Pontuou que, por consistir em prova ilícita, a gravação clandestina que culminou na obtenção da confissão informal do corréu PEDRO deve ser desentranhada dos autos. Esclareceu que, diante da nulidade da confissão informal realizada pelo corréu PEDRO, por descumprimento das regras procedimentais e das garantias constitucionais aplicáveis ao interrogatório extrajudicial, deve-se reconhecer a nulidade das demais provas dela derivada, inclusive o depoimento dos policiais que participaram do flagrante. Argumentou que o único elemento que sustenta a alegação de que o paciente financiava o tráfico realizado pelo corréu PEDRO surgiu durante a fase inquisitorial, sem confirmação em juízo. Ressaltou que “A suposta ligação do Paciente com o financiamento do tráfico de drogas decorre de duas fontes questionáveis: a indicação de um informante anônimo, mencionada apenas pelo policial Boaz, e uma gravação de áudio feita de forma clandestina”. Pontuou que o corréu PEDRO retificou a afirmação de que o paciente era responsável por financiar a aquisição das entorpecentes que ele comercializava ao ser interrogado sob o crivo do contraditório. Sustentou que a reincidência genérica, decorrente da condenação definitiva por crime perpetrado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não constitui fundamento idôneo para demonstrar a necessidade de preservar a prisão cautelar do paciente, uma vez que consiste em infração penal totalmente diversa daquela em apuração nos autos em origem e não possui qualquer correlação com a conduta investigada. Asseverou que inexistem indicativos de que há perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, pois não foram apreendidos bens ilícitos em seu poder, nem mesmo entorpecentes, assim como não foram obtidos registros de movimentações financeiras suspeitas a ele relacionados. Afirmou que a ausência de localização do paciente foi devidamente justificada mediante a comprovação de que ele estava em viagem previamente agendada. Informou que o paciente é portador de bons antecedentes, possui residência fixa, exerce atividade lícita de auxiliar de mecânico, não tem envolvimento com atividades criminosas e está no último semestre de curso superior na área de tecnologia da informação. Demais disso, salientou que ao paciente se imputa a prática de infração penal não violenta e que inexistem indicativos de que integre organização criminosa formal. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente. No mérito, pleiteou a ratificação da liminar e a declaração de nulidade das provas obtidas durante o flagrante do corréu PEDRO, assim como dos elementos probatórios dela derivados. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se dos autos de origem que, em 14-maio-2025, uma equipe de policiais lotada na SRD da 3a Delegacia de Polícia do Cruzeiro/DF efetuou o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor do corréu PEDRO, na residência dele, oportunidade em que apreenderam diversas porções de entorpecentes e efetuaram sua prisão em flagrante. De acordo com a comunicação da ocorrência policial n. 2.045/2025-0, lavrada após o cumprimento da cautelar, há duas residências no lote onde se situa a residência do corréu PEDRO, sendo que ele mora no imóvel da frente. Na residência, os policiais contataram o corréu PEDRO, que os levou até o local onde estavam guardados os entorpecentes. Durante as buscas, os policiais encontraram: um tijolo grande de substância semelhante ao “skunk” (maconha), envolto em papel filme, dentro de uma bolsa, no interior de um armário; porções de substância semelhante ao “skunk” (maconha) numa estante ao lado do monitor do computador; além de porções menores de substância semelhante ao “skunk” (maconha) e de uma porção de substância semelhante ao haxixe (maconha), acondicionadas dentro de um pote de borracha amarela. Ainda, os policiais lograram êxito em localizar uma balança de precisão debaixo do monitor. Há informações de que o momento da localização das drogas foi filmado. Em conversa com PEDRO, ele informou que o paciente MARCOS VINÍCIUS BRITO DE OLIVEIRA não participava do tráfico, mas o financiava. O corréu PEDRO informou que as porções de entorpecentes apreendidas custaram R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), sendo que ele custeou R$ 9.000,00 (nove mil reais), enquanto o valor restante foi arcado por MARCOS VINÍCIUS. O corréu PEDRO relatou que vendia entorpecentes com MARCOS VINÍCIUS até 4 (quatro) anos atrás, mas que, atualmente, o paciente MARCOS VINÍCIUS limita-se a financiar a traficância de entorpecentes. Os policiais também apreenderam a quantia de R$ 70,00 (setenta reais), um aparelho da marca Samsung e uma bicicleta vermelha, utilizada para o delivery de drogas, em poder do paciente. Ato contínuo, os policiais revistaram o outro imóvel situado no mesmo lote, onde encontraram 6 (seis) munições de propriedade de RODRIGO OLIVEIRA RAMOS, ocupante do cômodo (ID 72789141). O paciente não participou do flagrante. Em 28-maio-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do corréu PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS e do paciente MARCOS VINÍCIUS BRITO DE OLIVEIRA. Ao paciente, foi imputada a prática do crime descrito no artigo 36 da Lei n. 11.343/2006 (financiamento do tráfico de drogas) (ID 237584332 – autos n. 0725027-95.2025.8.07.0001). Em 30-maio-2025, a eminente autoridade judiciária determinou a notificação dos réus para oferecerem resposta à acusação (ID 237817238 – autos n. 0725027-95.2025.8.07.0001). O paciente não foi localizado para a notificação pessoal (ID 237925442, 238914237 e 239229132 – autos n. 0725027-95.2025.8.07.0001). Em 14-junho-2025, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, com vistas a assegurar a aplicação da lei penal, sob a alegação de que ele "está deliberadamente se ocultando, dificultando o regular prosseguimento do feito e frustrando os atos processuais de comunicação, o que revela risco concreto de fuga e ameaça à aplicação da lei penal” (ID 239546982 – autos n. 0725027-95.2025.8.07.0001). Em 25-junho-2025, a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal acolheu o requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. Pontuou que, além dos indícios de autoria delitiva e prova da materialidade, há elementos indicativos de que o paciente estava se ocultando para frustrar o ato processual de comunicação, o que revela risco concreto de fuga e possibilidade de inviabilizar a aplicação da lei penal. Ressaltou que os fatos narrados indicam a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva, uma vez que as investigações revelaram que o paciente atua na comercialização de entorpecentes, na região do Cruzeiro/DF, desde o ano de 2021. Destacou que o “modus operandi” do paciente e do corréu PEDDRO foi objeto de monitoração “in loco”. Ressaltou que o paciente é reincidente delitivo. Por fim, concluiu “as circunstâncias dos fatos criminosos imputados, que perduraram por vários anos, conjugadas com a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva”. Confira-se a íntegra da decisão (ID 240521123 – autos n. 0725027-95.2025.8.07.0001). O paciente foi preso na mesma data, a saber, 26-junho-2025 (ID 240680595 – autos n. 0725027-95.2025.8.07.0001). Em 12-agosto-2025, foi realizada audiência de instrução, oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas e interrogados os réus (ID 246040582 – autos n. 0725027-95.2025.8.07.0001). Em 20-agosto-2025, a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo paciente. Salientou que não sobrevieram alterações fáticas ou processuais aptas a ensejar a revogação da prisão preventiva. Esclareceu que o paciente não foi preso em flagrante porque não foi localizado quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Ressaltou que o perigo derivado do estado de liberdade do paciente decorrente da apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, o que indica o envolvimento profundo com a mercancia de drogas. Pontuou que as circunstâncias do delito evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva. Mencionou que o paciente é reincidente. Destacou o descabimento das medidas cautelares diversas da prisão. Consignou que “No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, o histórico criminoso do autuado, além da sua tentativa de se furtar a aplicação da lei penal, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social”. Confira-se a íntegra da decisão (ID 246943414): É o relatório. Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, no presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar de MARCOS VINÍCIUS BRITO DE OLIVEIRA, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública. A prisão preventiva foi decretada em razão da tentativa do réu se furtar a aplicação da lei penal (ID n. 240520123). O réu MARCOS VINÍCIUS e o corréu foram alvos de mandado de busca e apreensão, que resultou na localização de grande quantidade de entorpecentes vinculados a ambos os réus. O réu MARCOS VINÍCIUS não foi preso em flagrante porque não foi localizado quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Ademais, MARCOS VINÍCIUS foi denunciado pela prática do crime do art. 36 da Lei 11.343/2006. A prova da materialidade e indício de autoria continuam hígidos, amparados no APF 256/2025-03a DP, como os depoimentos, auto de apreensão das drogas, laudo preliminar. Em que pese a realização da audiência de instrução e julgamento, a análise da autoria e vinculação do réu aos fatos apurados constituem matéria meritória, cuja análise só poderá ser feita em momento processual oportuno, ou seja, por ocasião da prolação da sentença. O perigo da liberdade do réu, decorre da expressiva quantidade de substâncias ilícitas apreendidas (ID n. 235826473), o que é elemento indicativo de profundo envolvimento com o submundo do tráfico de drogas. Nesse ínterim, as circunstâncias do delito evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, a justificar a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1397729, 07422466620218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Não bastasse, o réu também apresenta histórico criminoso, porquanto é reincidente (FAP ID n. 241722708, PJe 07269412820208070016), o que somado às circunstâncias concretas indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas e o histórico criminoso do réu, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, o histórico criminoso do autuado, além da sua tentativa de se furtar a aplicação da lei penal, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Em arremate, vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tal como residência fixa, atividade laboral, ser estudante, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: (...) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido defensivo e mantenho a custódia cautelar de MARCOS VINÍCIUS BRITO DE OLIVEIRA. Intimem-se. Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que manteve a prisão preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Com efeito, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida. Ressaltou que foi apreendida expressiva quantidade de entorpecentes (944,33g de maconha (“skunk”) e 12,48g de maconha, ambas fracionadas em porções de diversos tamanhos) e que subsistem forte indicativos de que o paciente dedica-se à mercancia de entorpecentes, desde 2021. Evidente, portanto, que a prisão cautelar ancora-se na suficiência dos elementos indiciários de autoria e materialidade delitiva, o que revela a existência de fundamentação idônea e concreta apta a manter o decreto segregatório. Além disso, vê-se que a decisão fundamentou que o paciente é reincidente (ID 75520139). O somatório das circunstâncias fáticas e dos antecedentes penais do paciente revelam o descabimento da revogação da prisão cautelar ao menos em sede de liminar. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator